Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. MONTANTE DA DÍVIDA. APLICAÇÃO ÚNICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 1.336, §1o, do Código Civil, dispõe que o condômino que não pagar a taxa condominial “ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”.
2. Assim, no caso de inadimplência da taxa condominial, o condômino estará sujeito: 1) aos juros moratórios, de incidência mensal; e 2) multa de até 2%, de incidência única, sobre o montante devido.
3. Na hipótese, embora nas planilhas de débito conste como referência “Multa: 2,00% do montante” o boleto de cobrança do condomínio apresentado demonstra claramente que a cobrança da multa de 2% incide mês a mês. Ademais, o próprio condomínio, em réplica, não nega a existência da cobrança mensal da referida multa e defende sua legalidade.
4. A sentença consignou expressamente a ocorrência de sucumbência recíproca e não proporcional e a respectiva distribuição dos encargos processuais: os quais foram fixados em 85% para a ré e 15% para o autor. Em outras palavras, a proporcionalidade foi observada.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados